Tribunal: STJ
Processo: 5360757-49.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224073 - RS (2025/0261761-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FABIANE BRUM SIQUEIRA
ADVOGADO
: PAULO EDISON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR -
RS123924
RECORRIDO
: INSTITUTO
METODISTA
CENTENARIO
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO -
SP226005
DIEGO ROBERTO JERÔNYMO - SP296142
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DEVEDOR REVEL.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade. A parte recorrente alegou nulidade da intimação realizada na
fase de cumprimento de sentença, por não ter sido efetuada por carta com
aviso de recebimento (AR), conforme previsto no art. 513, § 2o, II, do Código
de Processo Civil.
2. A decisão recorrida considerou válida a intimação realizada por oficial de
justiça após frustrada a tentativa de intimação por meio postal, com base no
art. 275 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação do devedor revel
na fase de cumprimento de sentença, realizada por oficial de justiça após
frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento, é válida à luz do art.
513, § 2o, II, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A legislação processual prevê a possibilidade de intimação por oficial de
justiça quando frustradas as tentativas de comunicação por meios ordinários,
conforme disposto no art. 275 do Código de Processo Civil.
5. No caso concreto, a tentativa de intimação por meio postal foi frustrada,
sendo devolvido o aviso de recebimento sem êxito. A posterior intimação por
oficial de justiça foi juridicamente adequada e necessária para garantir a
continuidade válida do processo.
6. A alegação de violação do contraditório e da ampla defesa não se sustenta,
pois o contraditório exige ciência dos atos processuais, não necessariamente a
pessoalidade absoluta. A executada não comprovou que não residia no
endereço informado ou que não recebeu as comunicações judiciais por
circunstâncias alheias à sua responsabilidade.
Documento eletrônico VDA51405685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0442a6f0-8dcd-4176-8c45-591db5725e73

7. A executada foi validamente citada na fase de conhecimento e tornou-se
revel. A ausência de atualização de seus dados junto ao juízo, conforme o
dever imposto pelo art. 77, V, do Código de Processo Civil, não pode ser
imputada ao processo.
8. A intimação por oficial de justiça, após frustrada a tentativa por carta com
aviso de recebimento, está em conformidade com o procedimento legal
escalonado estabelecido pelo legislador, sendo válida nos termos do art. 275
do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
07/10/2025
13/10/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0442a6f0-8dcd-4176-8c45-591db5725e73

RECURSO ESPECIAL No 2224073 - RS (2025/0261761-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FABIANE BRUM SIQUEIRA
ADVOGADO
: PAULO EDISON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR -
RS123924
RECORRIDO
: INSTITUTO
METODISTA
CENTENARIO
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO -
SP226005
DIEGO ROBERTO JERÔNYMO - SP296142
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DEVEDOR REVEL.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade. A parte recorrente alegou nulidade da intimação realizada na
fase de cumprimento de sentença, por não ter sido efetuada por carta com
aviso de recebimento (AR), conforme previsto no art. 513, § 2o, II, do Código
de Processo Civil.
2. A decisão recorrida considerou válida a intimação realizada por oficial de
justiça após frustrada a tentativa de intimação por meio postal, com base no
art. 275 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51021646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:43
Código de Controle do Documento: b346b256-bc7e-4483-a790-8b3a401bf780

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação do devedor revel
na fase de cumprimento de sentença, realizada por oficial de justiça após
frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento, é válida à luz do art.
513, § 2o, II, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A legislação processual prevê a possibilidade de intimação por oficial de
justiça quando frustradas as tentativas de comunicação por meios ordinários,
conforme disposto no art. 275 do Código de Processo Civil.
5. No caso concreto, a tentativa de intimação por meio postal foi frustrada,
sendo devolvido o aviso de recebimento sem êxito. A posterior intimação por
oficial de justiça foi juridicamente adequada e necessária para garantir a
continuidade válida do processo.
6. A alegação de violação do contraditório e da ampla defesa não se sustenta,
pois o contraditório exige ciência dos atos processuais, não necessariamente a
pessoalidade absoluta. A executada não comprovou que não residia no
endereço informado ou que não recebeu as comunicações judiciais por
circunstâncias alheias à sua responsabilidade.
7. A executada foi validamente citada na fase de conhecimento e tornou-se
revel. A ausência de atualização de seus dados junto ao juízo, conforme o
dever imposto pelo art. 77, V, do Código de Processo Civil, não pode ser
imputada ao processo.
8. A intimação por oficial de justiça, após frustrada a tentativa por carta com
aviso de recebimento, está em conformidade com o procedimento legal
escalonado estabelecido pelo legislador, sendo válida nos termos do art. 275
do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por FABIANE BRUM SIQUEIRA,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 29):

Documento eletrônico VDA51021646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:43
Código de Controle do Documento: b346b256-bc7e-4483-a790-8b3a401bf780

ENSINO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO, NA
PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
de instrumento objetivando a reforma da decisão que
desacolheu a exceção de pré- executividade apresentada
pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A controvérsia recursal se resume em averiguar se é caso
de nulidade da intimação, bem como de reconhecimento da
prescrição intercorrente. Postula, ainda, sejam impedidos
quaisquer atos de constrição das contas bancárias da
executada, não seja determinada a apresentação de
contracheques, bem como seja determinada a retirada de
seu nome do SERASAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
À vista do exposto, considerando as peculiaridades do caso
concreto, não conheço o recurso nos pontos: prescrição
intercorrente; impedimento de atos de constrição das contas
bancárias da executada; não apresentação de contracheques
e retirada de seu nome do SERASAJUD, por supressão de
instância. 4. Considera-se válida a intimação direcionada
ao local onde a executada declarou residir quando
regularmente citada, nos termos do posicionamento do Eg.
STJ sobre a matéria e à luz da legislação aplicável. IV.
DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido, na parte
conhecida. Teses de julgamento: "Considera-se válida a
intimação direcionada ao local onde a executada declarou
residir e foi regularmente citada". Dispositivos relevantes
citados: CPC/2015, arts. 77, 513, 523. Jurisprudência
relevante
citada:
TJRS,
Apelação
Cível,
No
50041886620178210010, Décima Quinta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho
Fraga, Julgado em: 24-02-2023.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, que o acórdão recorrido contrariou norma federal e
divergiu da interpretação adotada por outros tribunais e por esta Corte Superior.
No mérito, sustenta que o julgado proferido pelo Tribunal de origem
contrariou as disposições do artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, ao
considerar válida a intimação do devedor revel para o cumprimento de sentença por meio
diverso daquele previsto em lei, especialmente diante da ausência de procurador
constituído nos autos. Indica, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial em relação a
julgados de outros tribunais e desta Corte sobre a matéria.
Afirma, em síntese, que "a ausência de intimação válida na fase executiva
implica em violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais
previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal" (fl. 6 do PDF).
Sem apresentação de contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade
positivo da instância de origem, com atribuição de efeito suspensivo (fls. 44-46).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA51021646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:43
Código de Controle do Documento: b346b256-bc7e-4483-a790-8b3a401bf780

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de cumprimento de sentença em ação de
cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços educacionais. A parte
executada, ora recorrente, foi citada na fase de conhecimento e permaneceu revel. Na
fase de cumprimento, foi determinada sua intimação pessoal para pagamento voluntário
do débito. A tentativa de intimação via postal restou frustrada, sendo realizada, então, por
meio de oficial de justiça no mesmo endereço constante nos autos. O juízo de origem
considerou válida a intimação e deu prosseguimento à execução. Interposto agravo de
instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao
recurso, ao reconhecer a regularidade da intimação e a desnecessidade de renovação da
tentativa por AR.
Discute-se no presente recurso especial: (i) se a intimação da parte
executada, revel e sem advogado constituído, na fase de cumprimento de sentença,
poderia ser realizada por oficial de justiça diante da frustração da via postal; (ii) se a
intimação dirigida ao endereço constante dos autos, onde a parte foi regularmente citada,
é válida à luz do dever de atualização do domicílio processual; e (iii) se houve nulidade
processual por violação dos artigos 513, § 2o, II, 274, parágrafo único, e 275, todos do
Código de Processo Civil.

Da violação do art. 513, § 2o, II, do CPC
A controvérsia trazida à instância especial cinge-se à validade da intimação
da executada na fase de cumprimento de sentença, alegando-se, de forma reiterada pela
parte recorrente, que o ato processual padeceria de nulidade absoluta por não haver sido
realizado nos moldes do artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo
sido efetivado por oficial de justiça, e não por meio de carta com aviso de recebimento
(AR), conforme previsto para o devedor revel não assistido por advogado.
Nesse contexto, insurge-se a recorrente contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegou-se, naquele
contexto, que a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento seria exigência
inafastável nos termos do dispositivo legal supracitado, sendo inválida, portanto, a
tentativa de intimação mediante oficial de justiça que não logrou localizar a devedora.
Entretanto, com a devida vênia à insurgente, razão não lhe assiste.
Documento eletrônico VDA51021646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:43
Código de Controle do Documento: b346b256-bc7e-4483-a790-8b3a401bf780

Inicialmente, cumpre observar que o artigo 513, § 2o, do Código de
Processo Civil, prevê:
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as
regras deste Título, observando-se, no que couber e
conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II
da Parte Especial deste Código.
§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de
pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a
requerimento do exequente.
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
constituído nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver
procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do
inciso IV;
Outrossim, importa ressaltar que o ordenamento processual brasileiro prevê
expressamente a possibilidade e, em certos casos, a obrigatoriedade, da realização da
intimação por oficial de justiça quando frustradas as tentativas prévias de comunicação
por outros meios ordinários, nos termos do que dispõe o artigo 275 do Código de
Processo Civil: " Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a
realização por meio eletrônico ou pelo correio".
No caso concreto, consoante bem demonstrado nos autos, a tentativa de
intimação da executada por meio postal, com carta registrada com aviso de recebimento
(AR), restou frustrada, tendo sido o aviso de recebimento devolvido sem êxito. Diante
disso, a posterior adoção da intimação por oficial de justiça não apenas se revelou
juridicamente adequada, como também imposta pela própria legislação processual, que
estabelece tal forma de comunicação como medida supletiva e necessária à continuidade
válida da marcha processual.
A alegação de que tal prática teria comprometido o contraditório e a ampla
defesa não se sustenta, porquanto o contraditório exige ciência dos atos processuais, não
necessariamente pessoalidade absoluta. A executada não trouxe aos autos qualquer prova
de que não residia mais no endereço informado ou de que não recebeu as comunicações
judiciais por circunstância que não lhe fosse imputável.
Documento eletrônico VDA51021646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:43
Código de Controle do Documento: b346b256-bc7e-4483-a790-8b3a401bf780

Não se pode perder de vista que a agravante foi validamente citada na fase
de conhecimento, vindo a tornar-se revel. Não constitui violação do devido processo
legal o fato de o cumprimento de sentença ter sido iniciado com tentativas de intimação
no endereço então conhecido, especialmente diante da inércia da parte em atualizar seus
dados junto ao juízo, descumprindo o dever imposto pelo artigo 77, inciso V, do CPC:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são
deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles
que de qualquer forma participem do processo:
[...]
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua
efetivação;
Assim sendo, não há nenhuma irregularidade, nulidade ou afronta ao
contraditório ou à ampla defesa, mas sim o estrito cumprimento do procedimento legal
escalonado estabelecido pelo legislador: frustrada a via postal, impõe-se a via pessoal,
mediante intervenção de serventuário da justiça. A intimação por oficial de justiça,
portanto, não representou quebra da legalidade, mas aplicação direta do artigo 275 do
Código de Processo Civil, harmonizada com o parágrafo único do artigo 274 do mesmo
diploma, que presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
quando não atualizados pelas partes.
Da divergência jurisprudencial
No tocante à alegada divergência jurisprudencial invocada com fulcro na
alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, cumpre desde logo afastar
sua incidência no caso concreto.
Com efeito, a demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos
rigorosamente delineados pelo artigo 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça (RISTJ), exige o preenchimento simultâneo de três requisitos
essenciais, a saber: (i) a indicação do dispositivo legal federal interpretado de forma
divergente; (ii) a realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, evidenciando a similitude fática entre os casos confrontados; e (iii) a juntada
de certidão, cópia autenticada, reprodução eletrônica ou citação do repositório oficial ou
credenciado onde publicado o julgado paradigma.
Documento eletrônico VDA51021646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:43
Código de Controle do Documento: b346b256-bc7e-4483-a790-8b3a401bf780

No caso em apreço, a parte recorrente não observou tais exigências de
forma adequada e suficiente. Não há nos autos nenhuma demonstração concreta de que
os julgados paradigmas enfrentam idêntica moldura fática, o que é pressuposto
inafastável para a caracterização da divergência jurisprudencial nos termos exigidos pela
Corte Superior.
Além disso, a peça recursal limita-se à transcrição de ementas extraídas de
acórdãos que, embora abranjam matéria semelhante, não apresentam identidade
substancial de fundamentos jurídicos e circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a
divergência alegada. Tampouco consta a devida indicação do repositório oficial ou
credenciado de publicação, nem mesmo a fonte eletrônica que possibilite a conferência
da existência e do conteúdo integral dos julgados indicados como paradigmas, em
desatendimento ao § 1o do artigo 255 do RISTJ.
Assim, ausentes os requisitos formais indispensáveis à configuração do
dissídio jurisprudencial, impõe-se o afastamento da análise do recurso pela alínea “c” do
permissivo constitucional.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na extensão em
que é admissível, nego-lhe provimento.
Honorários recursais
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:43
Código de Controle do Documento: b346b256-bc7e-4483-a790-8b3a401bf780

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.073 / RS
Número Registro: 2025/0261761-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001916320138210027 53607574920248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANE BRUM SIQUEIRA
ADVOGADO
: PAULO EDISON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - RS123924
RECORRIDO
: INSTITUTO METODISTA CENTENARIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO - SP226005
DIEGO ROBERTO JERÔNYMO - SP296142
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: e49d3088-593e-4ae7-a3e3-40b9a43dc486

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: e49d3088-593e-4ae7-a3e3-40b9a43dc486